Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003731-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DOUGLAS ALVES DE ARAUJO - CPF: 032.930.111-01 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE ARAUJO - CPF: 760.869.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINA ALVES DE ARAUJO - CPF: 406.714.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANYPHER LOIOLA GOMES - CPF: 037.338.051-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE ALVES DE ARAUJO - CPF: 044.501.621-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003731-29.2022.8.11.0003

APELANTE: MAYCON DOUGLAS ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), em desfavor de sua irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a alegação de legítima defesa; (iii) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por laudo pericial e mensagens enviadas pelo réu.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta ante a ausência de prova da agressão inicial pela ofendida e desproporcionalidade na reação do réu.

5. A pena-base foi corretamente exasperada pela valoração negativa da circunstância do crime, embora o aumento tenha sido excessivo, sendo reduzido ao patamar de 1/6.

6. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que qualificada e acompanhada da alegação de legítima defesa, autorizando sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório.

2. Não se configura legítima defesa quando ausentes elementos objetivos da agressão injusta e verificada desproporcionalidade na reação.

3. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, é suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o; 61, II, f; 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003731-29.2022.8.11.0003

APELANTE: MAYCON DOUGLAS ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maycon Douglas Alves de Araújo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP).

Em suas razões, postula o apelante: (i) a absolvição, ante a alegada insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório; (ii) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ou, subsidiariamente, a diminuição da fração de exasperação aplicada; e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003731-29.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Maycon Douglas Alves de Araújo
, a prática
do crime de lesão corporal em âmbito doméstico
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

[...] porque em 16/1/2022, por volta das 18h/19h, na sua residência comum, localizada na Rua K, Bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com mensagens de celular, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a irmã A.C.A.A; e, com diversos golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da irmã A.C.A.A, causando equimoses nas regiões: orbitária direita, face vestibular do lábio inferior, face anterior dos terços médio dos antebraços direito e esquerdo, terços superior e médio da coxa direita, mastoidiana direita, face posterior do terço médio da coxa esquerda, terço médio superior da perna esquerda e escoriações nas regiões: frontal, carotidiana esquerda, face anterior dos terços médio e inferior da coxa direita, face posterior do terço superior do antebraço esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.01489-01, BOPM 2022.13549 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram irmãos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado enviou mensagens para a vítima afirmando que não gostava do jeito dela, não gostava das atitudes dela, não gostava dela, tinha vergonha dela, o que ela tinha feito era patifaria, ele estava na frente da casa esperando-a porque ele daria porrada nela, ela não aguentaria porrada e ele mostraria para ela o que era respeito.

Cansada das ofensas, a vítima foi na casa dele para conversar com ele.

O denunciado estava do lado de fora da casa, pegou no pescoço da vítima quando ela desceu do veículo, deu murros e socos nela, jogou-a no solo, chutou-a e esfregou o corpo dela no solo, provocando as lesões corporais citadas.

O denunciado só parou de dar golpes na vítima porque os pais deles e a esposa dele separam ambos e a vítima foi retirada do local.

Acionada, a polícia militar compareceu no local, mas o denunciado tinha fugido. Interrogado, o denunciado disse que a vítima deu um soco nele, que ele perdeu a cabeça e deu socos nela. [...]”
(ID. 296017375).

Não obstante a alegação defensiva de inocência, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se suficiente e idôneo para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu, não restando margem para dúvidas quanto à sua responsabilidade penal.

Conforme anteriormente delineado, o recorrente foi reconhecido pela vítima como sendo o autor das agressões físicas sofridas. Tais circunstâncias foram por ela detalhadamente narradas em sede policial, nos seguintes termos:

[...] Que o suspeito, MAYCON DOUGLAS ALVES DE ARAÚJO, é seu irmão. Que o fato ocorreu em data de 16/01/2022 por volta das 18:00 horas da tarde em frente à casa do suspeito nesta cidade. Que o suspeito enviou uma mensagem pelo "WhatsApp" em seu celular dizendo: "SÓ TENHO UMA COISA A DIZER, NÃO GOSTO DO SEU JEITO, NÃO GOSTO DA SUA ATITUDE EU NÃO GOSTO DE VOCÊ. NÃO É PORQUE VOCÊ ME INCOMODA. É PORQUE EU TENHO VERGONHA DE VOCÊ". Relata que estava na casa de seu namorado quando recebeu esta mensagem, assim ligou para o suspeito para perguntar que mensagem era aquela. Então dirigiu-se até a casa de seus pais, achando que o suspeito estivesse lá e, quando chegou viu que o carro dele não estava lá, perguntou a sua mãe que mensagem era aquela que o suspeito tinha mandado e falou que estava cansada e que iria lá. Que o suspeito falou por mensagem que estaria esperando-a na frente da casa dele e mandou a seguinte mensagem: "ESTOU ESPERANDO AQUI NA FRENTE DE CASA. VENHA, ROLO E CONFUSÃO. NÃO SOU SEU NAMORADO, VENHA ARMADA OU COM FACA PORQUE NA PORRADA VOCÊ NÃO AGUENTA, VOU TE MOSTRAR O QUE É RESPEITO". Relata que quando chegou na casa do suspeito desceu do carro e o suspeito já estava esperando-a do lado de fora de sua casa e,
quando desceu do carro o suspeito já grudou-a pelo pescoço, desferiu vários murros em sua cabeça, jogou-a no chão, começou a chutar sua cabeça e esfregá-la no asfalto
. Que seus pais (José Esteves de Araújo, cel. 66-9-9613-9756 e sua mãe Jucelina Alves de Araújo celular 66-9-9991-8865) chegaram logo em seguida e depararam-se com aquela cena, quando seu pai tirou o suspeito de cima da vítima, colocou-o para dentro do portão da casa dele e após colocou a vítima dentro do carro e levou-a para sua casa. Que após a vítima acionou 190 e quando os policiais chegaram foram com a vítima até a casa do suspeito, todavia, o suspeito não estava mais lá. Relata que após o fato foi até o CISC fazer a ocorrência. Relata que não é a primeira vez que é agredida verbalmente pelo suspeito, via mensagens e que não sabe o motivo de tanta raiva. Que faz 25 (vinte e cinco) anos que o suspeito lhe agride verbalmente e que seus pais sempre acharam que eram brigas de irmãos. Relata a vítima que o suspeito sempre ameaçou-a de lhe agredir. Relata que o suspeito já xingou-a de "VAGABUNDA, DESORIENTADA E QUE É A VERGONHA DA FAMÍLIA". Relata que o suspeito sempre falou que a vítima era muito mimada. Que nunca registrou boletim de ocorrência contra o suspeito.
Que está com hematomas causados pelas agressões físicas causadas pelo suspeito, no olho direito, cabeça, pescoço, perna direita, braços/cotovelos
.
Que deseja Representar Criminalmente contra o suspeito e solicita as Medidas Protetivas de Urgência
. [...]
(A.C.A.A – ID. 296017370)
.

Durante a instrução processual, a vítima Ana Caroline inicialmente apresentou relato divergente daquele anteriormente prestado, buscando eximir de responsabilidade criminal seu irmão, Maycon Douglas Alves de Araújo, sob a justificativa de que, após longo período de afastamento, haviam restabelecido o convívio familiar. Todavia, advertida quanto à possibilidade de responsabilização pela prática do crime de denunciação caluniosa, a ofendida, visivelmente abalada, retomou a versão originária, confirmando integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial. Confira-se:

[...] Juiz: Existe um crime que chama denunciação caluniosa, a senhora tem conhecimento?

Vítima: Não.

Juiz: A pena de denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos. E se é um processo criminal, ele aumenta. Que é o caso aqui, ou a senhora mentiu no boletim de ocorrência e na delegacia, ou a senhora tá mentindo aqui pra mim agora. Como a senhora é vítima, não existe o crime de falso testemunho, mas foi criado todo um processo criminal contra o seu irmão, por causa do que a senhora disse na delegacia e no boletim de ocorrência. Então, se o que a senhora tá dizendo é verdade, hoje aqui que a senhora bateu nele, que não teve ameaça, ele vai ser absorvido, só que vai ser um processo contra a senhora. Porque criou-se um processo contra a senhora. Ou a senhora inventou na delegacia ou a senhora tá inventando aqui agora. (...) é visível que a senhora tá mentindo pra proteger o seu irmão, porque como falou promotor, não bate. O boletim de ocorrência, o exame de corpo de direito, bate com o que a senhora falou na delegacia, bate com o que a senhora falou lá na PM, não bate com o que a senhora tá dizendo aqui agora. Então, só pra lhe explicar essa situação. A senhora tá querendo livrar o seu irmão, mas a senhora pode ser responsabilizada com uma coisa muito mais grave. A senhora vai continuar contando essa história de que a senhora bateu nele, que não teve ameaça? (...).

Vítima: A gente sempre foi junto, a gente sempre foi criado junto (...) foi briga de irmão. [...] Infelizmente, aconteceu isso, sabe? [...] Foi um papo isolado, isso foi a primeira vez que teve isso entre eu e ele, entendeu?

Juiz: Exatamente o que aconteceu?

Vítima: Eu tava na casa do meu namorado, o pai do meu filho, estavam almoçando lá, onde eu recebia as mensagens do Maycon né? Umas mensagens tristes, que tinha vergonha de mim, que isso, que aquilo. E aí eu liguei pra ele, entendeu? E ele continuou falando as mesmas coisas. Então, eu fui, né? Eu fui.
Tanto é que nas mensagens ele falou, “pode vir, mas vem com faca, com arma, que na porrada você não aguenta”.
Eu, com a cabeça nervosa, mesmo assim eu ainda fui.
Quando eu desci do carro eu não tive nem tempo, ele já veio pra cima, foi isso que aconteceu
.

Juiz: Nesse "pra cima", pelo menos aqui na denúncia, fala que ele desceu do veículo e deu murros, socos, jogou no solo, chutou, esfregou o corpo no solo, provocando as lesões, em razão dessa conduta. Foi isso que aconteceu?

Vítima: Foi isso que aconteceu
. Quando eu saí de lá de casa, né, que ele já tinha saído da casa dos meus pais, que eles estavam lá almoçando, meus pais foram atrás também. Só foi o tempo do meu pai dar o balão no carro, entendeu? E foi muito rápido.
No que eu desci do carro já aconteceu as coisas, e aí só deu tempo do meu pai gritar com ele e tirar ele de cima
. Meu pai chegou e ele foi pra dentro de casa, fechou o portão, mas a minha cunhada, meu pai e minha mãe queriam me levar no médico, pra ver se tinha acontecido alguma coisa, eu falei que eu estava bem e tal, e eu com a cabeça, né, porque eu nunca tinha sido agredida, nunca aconteceu isso comigo, foi quando eu liguei pra polícia, a polícia foi lá em casa, a gente voltou na casa do meu irmão e ele não estava. Aí eu fui pro CISC, fiz o BO, fui na Delegacia da Mulher, fiz o boletim de ocorrência, fiz tudo.

Juiz: Atualmente como está o relacionamento de vocês, dois irmãos?

Vítima: Há mais ou menos, há um pouco mais de um ano a gente está vindo, né, recuperar esse tempo perdido, porque nesse tempo eu fui mãe e começou nós dois, casal. Meu filho não tinha contato com o tio, no dia que a minha cunhada estava já gestante, quase pra ganhar neném, eu também não tive contato com ela, e um pouco mais de um ano, a gente vem tentando recuperar esse tempo perdido, a gente vem, ele conheceu o meu filho, eu conheci melhor a minha sobrinha, a gente vem tentando reconstruir esse elo, porque eu acho que a punição maior ele já teve e eu também, que foi a vergonha, o constrangimento, o sofrimento e a tristeza que a gente provocou com os nossos pais, né, que sempre foi nós quatro, passamos por dificuldade financeira e, sabe, sempre juntos nós quatro, um apoiando o outro, e infelizmente isso aconteceu. [...]
(áudio ID. 296017415).

O apelante Maycon Douglas, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que a ofendida, em um momento de descontrole emocional, teria investido contra ele, limitando-se a contê-la. Todavia, não apresentou explicação plausível para justificar os diversos hematomas constatados no corpo da vítima (áudio ID. 296017415).

Malgrado os fundamentos ventilados pela defesa, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluo que não tem amparo a pretendida absolvição do réu, haja vista a firmeza e consistência das declarações prestadas pela vítima.

O relato da ofendida apresenta coerência na descrição do fato delituoso, narrando minuciosamente os atos praticados pelo réu, o que basta para conferir-lhe credibilidade, como também afastar a tese defensiva de fragilidade do depoimento dela.

Além disso, há nos autos mensagens enviadas pelo apelante à vítima por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais profere ameaças explícitas, assim redigidas:
“Te esperando aqui na frente de casa (...) venha (...) Vem armada ou com faca porque na porrada tu não aguenta (...) vou te mostrar o que é respeito (...)”
(ID. 296017372), o que reforça o contexto de violência e intimidação relatado pela ofendida.

A versão por ela apresentada encontra ainda respaldo no laudo pericial constante no ID. 296015996, o qual atesta a existência de múltiplas lesões corporais de natureza contusa, compatíveis com os fatos descritos. Foram identificadas
“equimoses nas regiões: orbitária direita, face vestibular do lábio inferior, face anterior dos terços médio dos antebraços direito e esquerdo, terços superior e médio da coxa direita, mastoidiana direita, face posterior do terço médio da coxa esquerda, terço médio superior da perna esquerda. Escoriações nas regiões: frontal, carotidiana esquerda, face anterior dos terços médio e inferior da coxa direita, face posterior do terço superior do antebraço esquerdo”,
quadro clínico que se mostra perfeitamente compatível com a dinâmica narrada pela vítima.

No mesmo sentido, o informante José Esteves de Araújo, genitor de Ana Caroline e do apelante, ainda que tenha declarado que, ao chegar ao local, a altercação entre os filhos já havia cessado, afirmou que
“gritou com MAYCON para parar com a briga e MAYCON imediatamente para dentro da casa dele”
e, ainda, que
“acredita que MAYCON não agiu com maldade com a irmã, foi descontrole emocional no calor do momento por ter sido afrontado pela irmã”
(ID. 296017350).

Saliente-se que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas coletadas.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

De igual modo, não merece acolhimento a tese de legítima defesa, diante da ausência de elementos nos autos que corroborem tal alegação.

Além da inexistência de provas que evidenciem a suposta agressão injusta sofrida pelo réu – especialmente considerando a coerência das declarações prestadas pela vítima e a ausência de documento capaz de demonstrar que o acusado também apresentava lesões corporais –, mesmo que Ana Caroline tivesse iniciado o desentendimento, a reação do recorrente mostrou-se manifestamente desproporcional, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito da moderação no uso dos meios necessários.

Dessa forma, é incabível a pretensão absolutória. Colha-se da jurisprudência:

[...]
Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

APELAÇÃO CRIME.
LESÃO

CORPORAL
PRATICADAS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
(ARTIGO 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS
PROVAS
DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO
LESÃO

CORPORAL
COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
, PRATICADOS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO DE FORMA CULPOSA, OU SEJA, SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL

DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO
NA CONDUTA. [...]
(Apelação Criminal, No 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

No que se refere ao pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, também não assiste razão ao apelante.

A análise da primeira fase da dosimetria demonstra-se adequada, pois o juízo
a quo
valorou negativamente, de forma fundamentada, a circunstância do crime, considerando que o recorrente agrediu a vítima em via pública, arrastando-a pela calçada e ocasionando-lhe múltiplas lesões corporais em diferentes regiões do corpo.

Todavia, embora correta a exasperação pela circunstância judicial negativa, o acréscimo de 4 (quatro) meses à pena-base mostra-se desproporcional, sobretudo porque apenas um vetor foi valorado desfavoravelmente. Assim, impõe-se a redução do aumento ao patamar de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Com efeito, ainda na fase inquisitorial, o réu admitiu ter agredido a ofendida, declarando que, após ser atingido com um soco no olho esquerdo,
“no calor do momento perdeu a cabeça e revidou, dando murros e não se recordando do que mais fez contra ela”.

Durante a instrução judicial, manteve a versão de que foi a vítima quem iniciou a contenda, afirmando que
“teve que se proteger, chegando às vias de fato”,
acrescentando que
“derrubou ela para segurá-la, mas ela se debateu muito e passou a desferir chutes”.

Consoante entendimento pacífico, a confissão do acusado – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III,
d
, do Código Penal. A invocação de legítima defesa, portanto, não é suficiente para afastar tal benefício.

Os julgados a seguir reforçam essa orientação:

[...] A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024).

[...] Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Dessa forma, impõe-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a reprimenda definitiva do apelante em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para readequar a pena do recorrente ao patamar de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025